Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-88.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1003810-88.2025.8.11.0007
Recorrente (s): Estado de Mato Grosso
Recorrido (s): Maria Aparecida de Moraes Rebordoes
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. VERBA DE NATUREZA CONDICIONAL. AUSÊNCIA BOLETIM OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ente estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) à parte autora, servidora da Secretaria de Estado de Educação, sob alegação recursal de ausência de comprovação dos requisitos legais e indevida inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova, com presunção do direito sem lastro probatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024, possui natureza condicional, não sendo automática, pois depende do cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo aferidos por avaliação administrativa específica.
4. O art. 60-A da Lei Complementar no 756/2023, combinado com o art. 5o, incisos I e II, do Decreto no 984/2024, exige a comprovação inequívoca do cumprimento de metas e critérios para a percepção da gratificação.
5. Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente no efetivo preenchimento dos requisitos regulamentares.
6. A ausência de juntada de boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação, extrato administrativo ou qualquer documento idôneo impede o reconhecimento do direito à gratificação.
7. Documentos como ficha financeira, certificados de cursos e atestados médicos, desacompanhados de elementos correlatos e sem individualização da pontuação, não substituem o documento administrativo formal de avaliação funcional.
8. Alegações relativas a afastamentos e impacto na pontuação carecem de comprovação específica quanto à metodologia de cálculo ou eventual erro da Administração.
9. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, constitui medida excepcional e não se aplica na hipótese, pois não demonstrada impossibilidade ou dificuldade relevante de obtenção dos documentos pela parte autora.
10. A inexistência de diligência da autora para obtenção dos documentos junto à Administração afasta qualquer justificativa para inversão do ônus probatório.
11. A ausência de prova mínima impede a presunção do direito e inviabiliza tanto o pagamento da gratificação quanto a determinação de reavaliação administrativa.
12. A jurisprudência da Turma Recursal consolida o entendimento de que a falta de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento do direito à gratificação, sendo ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito (N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal, j. 24/02/2026; N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 11/12/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional e depende da comprovação do cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas. 2. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente no atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 3. A ausência de prova mínima impede o reconhecimento do direito à gratificação, vedada sua presunção ou a inversão indevida do ônus da prova. 4. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração de impossibilidade ou dificuldade relevante de produção probatória, não se aplicando quando os documentos são acessíveis à parte interessada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e §1o; Lei Complementar no 756/2023, art. 60-A; Decreto no 984/2024, art. 5o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, 2a Turma, j. 24/02/2026, DJE 27/02/2026; TJMT, N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma, j. 11/12/2025, DJE 16/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003810-88.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Atividade - GATA, Gratificação de Inatividade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES - CPF: 008.205.571-88 (RECORRIDO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. VERBA DE NATUREZA CONDICIONAL. AUSÊNCIA BOLETIM OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) à parte autora, servidora da Secretaria de Estado de Educação, sob alegação recursal de ausência de comprovação dos requisitos legais e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova, com presunção do direito sem lastro probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024, possui natureza condicional, não sendo automática, pois depende do cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo aferidos por avaliação administrativa específica.

4.

O art. 60-A da Lei Complementar no 756/2023, combinado com o art. 5o, incisos I e II, do Decreto no 984/2024, exige a comprovação inequívoca do cumprimento de metas e critérios para a percepção da gratificação.

5.

Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente no efetivo preenchimento dos requisitos regulamentares.

6.

A ausência de juntada de boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação, extrato administrativo ou qualquer documento idôneo impede o reconhecimento do direito à gratificação.

7.

Documentos como ficha financeira, certificados de cursos e atestados médicos, desacompanhados de elementos correlatos e sem individualização da pontuação, não substituem o documento administrativo formal de avaliação funcional.

8.

Alegações relativas a afastamentos e impacto na pontuação carecem de comprovação específica quanto à metodologia de cálculo ou eventual erro da Administração.

9.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, constitui medida excepcional e não se aplica na hipótese, pois não demonstrada impossibilidade ou dificuldade relevante de obtenção dos documentos pela parte autora.

10.

A inexistência de diligência da autora para obtenção dos documentos junto à Administração afasta qualquer justificativa para inversão do ônus probatório.

11.

A ausência de prova mínima impede a presunção do direito e inviabiliza tanto o pagamento da gratificação quanto a determinação de reavaliação administrativa.

12.

A jurisprudência da Turma Recursal consolida o entendimento de que a falta de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento do direito à gratificação, sendo ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito (N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal, j. 24/02/2026; N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 11/12/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional e depende da comprovação do cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas. 2. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente no atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 3. A ausência de prova mínima impede o reconhecimento do direito à gratificação, vedada sua presunção ou a inversão indevida do ônus da prova. 4. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração de impossibilidade ou dificuldade relevante de produção probatória, não se aplicando quando os documentos são acessíveis à parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e §1o; Lei Complementar no 756/2023, art. 60-A; Decreto no 984/2024, art. 5o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, 2a Turma, j. 24/02/2026, DJE 27/02/2026; TJMT, N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma, j. 11/12/2025, DJE 16/12/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente estadual em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte recorrente ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado - GR.

Irresignado, sustenta o ente estadual, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, uma vez que não trouxe aos autos boletim oficial de pontuação, relatórios de avaliação, extratos administrativos ou qualquer documento apto a demonstrar o efetivo cumprimento das metas e critérios regulamentares.

Alega que a sentença incorreu em indevida inversão do ônus probatório, presumindo o preenchimento dos requisitos sem prova mínima, requer, ao final, a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovente, nas quais pugna pela ratificação da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia cinge-se à verificação do alegado direito da parte autora ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024.

A gratificação em exame não possui natureza automática ou universal, configurando-se como verba de caráter eminentemente condicional, vinculada ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo, aferíveis mediante avaliação administrativa específica.

O art. 60-A da Lei Complementar no 756/2023 autoriza sua implementação. Todavia, impõe-se a comprovação dos critérios estabelecidos pelo art. 5o, incisos I e II, do Decreto n.o 984/2024 para fazer jus ao recebimento da referida gratificação, veja-se:

Não basta, portanto, a condição de servidora lotada na Secretaria de Estado de Educação, visto que o direito somente se consolida com a demonstração inequívoca do cumprimento dos critérios e metas individuais e coletivos supramencionadas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, o efetivo preenchimento dos requisitos regulamentares que autorizam o pagamento integral da gratificação.

Contudo, verifica-se que a autora não trouxe aos autos boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação emitido pela comissão competente, extrato administrativo consolidado ou qualquer documento idôneo que comprove o atingimento integral das metas individuais e coletivas.

As alegações relativas a afastamentos justificados e suposto impacto no cálculo da pontuação permanecem desacompanhadas de documentação específica capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a metodologia aplicada pelo erário ou eventual equívoco no processamento da verba.

A mera juntada de ficha financeira, certificados de cursos e atestados médicos, desacompanhados de elementos correlatos, bem como de simulação desprovida de identificação individualizada,
não se presta a substituir o documento administrativo formal apto a evidenciar o resultado da avaliação funcional.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1o do art. 373 do CPC, constitui medida excepcional e depende da demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte a quem inicialmente incumbiria o encargo, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto não demonstrada qualquer dificuldade relevante na obtenção, pela parte autora, de documentos que retratassem sua situação funcional individual.

Oportuno acrescer que não se verifica qualquer diligência da autora no sentido de obter junto à Administração Pública o boletim oficial de avaliação ou o relatório de pontuação que embasasse sua pretensão.

Assim, ausente prova mínima do cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo regulamento, não há como presumir o direito ao recebimento integral da gratificação, tampouco determinar que o ente estadual proceda à reavaliação da pontuação obtida pela parte agravada.

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima consignado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – GRATIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA E RESULTADO - LEI COMPLEMENTAR N.o 756/2023 – REGULAMENTAÇÃO DECRETO No 256/2023 - NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da gratificação de eficiência e resultado estabelecida na Lei Complementar Estadual n o 756/2023, é necessário que o servidor preencha todos os requisitos e metas estabelecidas no Decreto No 256/2023.

2. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

3. A ausência de documentos que demonstrem os requisitos exigidos para a percepção da gratificação, impede o reconhecimento do direito ao pagamento pleiteado.

(N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado.

4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A parte autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar.

6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado.

2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.o 984/2024, artigos 5o a 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

(N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Nesse cenário, a ausência de lastro probatório mínimo impede, por completo, o reconhecimento do direito vindicado, não sendo possível suprir tal deficiência por presunções ou por inversão indevida do encargo probatório.

Pelas razões suso expedidas, a sentença recorrida merece reforma.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pelo ente estadual e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026